Tribunal: TJSP
Processo: 1507647-55.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas com fulcro em processo indicativo de reincidência, também identificada, e feito em andamento - Ofensa ao art. 68 do CP e às Súmulas 241 e 244 do STJ – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo.
3. Privilégio, regime mais brando e substituição – Impossibilidade –

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas com fulcro em processo indicativo de reincidência, também identificada, e feito em andamento - Ofensa ao art. 68 do CP e às Súmulas 241 e 244 do STJ – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo.
3. Privilégio, regime mais brando e substituição – Impossibilidade – Recidiva, combinada com o patamar da sanção corporal nos dois últimos casos – Ausência de "bis in idem" ou inconstitucionalidade na repercussão negativa da agravante em diversas etapas da individualização da pena – Precedente do STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507647-55.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ADILSON
SALES PEREIRA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso de Adilson Sales Pereira Gomes para, afastando a
circunstância judicial desfavorável, reduzir suas penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, sem alteração do regime inicial, e 11 (onze) dias-multa, no valor
mínimo unitário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507647-55.2018.8.26.0320 -Voto no 40.718
2
APELAÇÃO No 1507647-55.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
VOTO No 40.718
1. Tráfico Suficiência de provas Condenação mantida.
2. Penas Básicas elevadas com fulcro em processo indicativo de
reincidência, também identificada, e feito em andamento - Ofensa
a o a rt. 68 do C P e à s S ú m u l a s 2 4 1 e
2 4 4
d o
S T J

E x c l u s ã o
d a s
c i r c u n s t â n c i a s
j u d i c i a i s
d e s f a v o r á v e i s
e
d o
r e s p e c t i v o
a c r é s c i m o .
3. Privilégio, regime mais brando e substituição Impossibilidade
Recidiva, combinada com o patamar da sanção corporal nos dois
últimos
casos

Ausência
de
“bis
in
idem”
ou
inconstitucionalidade na repercussão negativa da agravante em
diversas
etapas
da
individualização
da
pena

Precedente do STF.
Adilson Sales Pereira Gomes foi condenado pela MMa. Juíza
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira a 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso
no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.
Inconformado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede redução das penas-base aos
mínimos legais, reconhecimento da forma privilegiada do delito e fixação de
equipamento prisional mais brando.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 258/266), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, durante patrulhamento em lugar
conhecido como ponto de tráfico, policiais militares viram Adilson entregando algo
a alguém. O réu, ao notar a viatura, empreendeu fuga e dispensou pacote no
chão. Tratava-se de 26 porções de “crack”, conforme se verificou após a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507647-55.2018.8.26.0320 -Voto no 40.718
3
do acusado. Ele portava R$ 10,00 e, apontando o esconderijo de mais duas
pedras da droga, confessou a mercancia ilícita.
Interrogado, Adilson afirmou inocência. Estava no local para
comprar entorpecente e, ao contrário do traficante, não fugiu quando os
milicianos apareceram. Desconhecia a procedência do tóxico apreendido.
O policial militar Lucas Fernando dos Santos Palma relatou
que viu Adilson entregar algo a terceiro, correr da viatura e, mais adiante,
dispensar o pacote com porções de “crack”. Detido, o denunciado admitiu a
traficância e apontou, em matagal, duas pedras maiores da droga.
O miliciano Wegton Galdino Brito da Silva disse que,
avistados conversando em ponto de tráfico, Adilson e outro correram. Enquanto
era perseguido, o acusado dispensou algo. No respectivo local, encontraram-se
as 26 pedras de “crack”. As outras duas, ainda não preparadas para comércio,
foram indicadas pelo réu em mato. Ele contou que vendia o entorpecente para
pagar dívida com traficante.
O “crack” foi periciado, apurando-se 5,49 g distribuídos em 26
invólucros de papel alumínio e 99,6 g divididos em duas porções (fls. 36/38 e
107/108).
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de provas.
Os policiais atestaram que, detido após ser visto em ato típico
da mercancia ilícita, em lugar já afamado por tal atividade, Adilson dispensou as
porções embaladas, revelou o local de guarda das pedras maiores e confessou a
traficância.
Ao contrário do sustentado no apelo, não há motivo para
reservas em relação às palavras dos milicianos. Além de normais as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507647-55.2018.8.26.0320 -Voto no 40.718
4
circunstâncias narradas, sem maior significado apenas uma das testemunhas ter
dito que o apelante largou o pacote de “crack” após algum tempo de perseguição,
enquanto a outra não precisou o momento em que isso ocorreu. Trata-se, à
evidência, de divergência pequena e natural sobre detalhe de todo secundário,
incapaz de macular a certeza sobre os aspectos principais da prova colhida, isto
é, a dispensa do tóxico depois de aparente venda a usuário, a indicação das
pedras maiores apreendidas e a confissão informal.
Note-se ainda que, além de firmes e coerentes no essencial,
nada nos autos indica que os policiais tivessem interesse em prejudicar
desconhecido inocente.
Assim, evidenciado o propósito mercantil do réu não só pelo
que relataram os policiais, mas também pela quantidade e forma de embalagem
de parte da droga, já dividida em porções individuais, prontas para entrega a
consumo, a condenação era mesmo medida que se impunha.
No tocante às penas, a sentença comporta reforma.
As básicas foram elevadas em 1/6 a título de má
antecedência, mas as certidões referidas não se prestavam para o fim
consignado.
O documento de fl. 113 indica reincidência, também
identificada. E, a teor do art. 68 do Código Penal, se vários os episódios
caracterizadores da recidiva, possível aumento maior na segunda etapa da
dosimetria. Inviável a consideração de uns como circunstância judicial
desfavorável e de outros como agravante, pois constituem causas que não se
confundem, nos termos da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à certidão de fl. 114, cuida-se de feito em andamento,
militando ainda a presunção constitucional de inocência. Afinal, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507647-55.2018.8.26.0320 -Voto no 40.718
5
afastar a possibilidade de absolvição.
A esse respeito, aliás, a Súmula 444 do STJ estabelece ser
“vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar
a pena-base”.
Logo, excluem-se a circunstância judicial desfavorável e o
respectivo acréscimo.
Comprovada a reincidência (fls. 115/118), mantém-se o
correspondente aumento de 1/6 e ratifica-se a negativa ao privilégio do art. 33, §
4o, do estatuto antitóxicos.
Diversamente do argumentado no recurso, a consideração da
recidiva como fator de agravamento da reprimenda e óbice a benefícios, entre
outros reflexos, traduz opção da política criminal que orientou a elaboração do
estatuto penal, não configurando inconstitucionalidade.
De fato, partindo do pressuposto de que a reincidência indica
necessidade de censura maior, a lei alçou-a ao patamar de relevante instrumento
de individualização da sanção, garantia que encontra assento constitucional.
Deve-se lembrar que a essência da individualização da sanção penal reside não
só na consideração do fato ocorrido e do crime efetivamente praticado, mas
também na avaliação da pessoa que concretamente o cometeu.
Nessa linha, conferindo à decisão os efeitos do instituto da
repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade da reincidência, bem como que não traduz “bis in idem” seu
reflexo em diferentes fases de determinação da reprimenda (RE 453000, rel. Min.
Marco Aurélio, j. em 04.04.2013).
Em resultado, fixam-se as sanções em 05 (cinco) anos e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507647-55.2018.8.26.0320 -Voto no 40.718
6
(dez) meses de reclusão e multa de 11 (onze) diárias.
Ante a recidiva e o patamar da sanção corporal, observados
os arts. 33, § 2o, “b”, e 44 do CP, inviáveis regime inicial diverso do fechado e
substituição por penas restritivas de direitos.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Adilson Sales Pereira Gomes para, afastando a circunstância judicial
desfavorável, reduzir suas penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
sem alteração do regime inicial, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator